Tribunal: TJPA
Processo: 0000649-62.2006.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000649-62.2006.8.14.0042

EMBARGANTE: BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N.º 0000649-62.2006.8.14.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO (Adv. Maurício Blanco de Almeida)

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO N.º 219171/2021

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo sido devidamente analisada as alegações trazidas ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.
In casu,
o embargante arguiu o vício baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

3)
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 do mês maio de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 09 de maio de 2022.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

BERNARDINO DE JESUS FERREIRA RIBEIRO
, por meio de seu procurador habilitado, interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão nº. 219171/2021, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou em 09/11/2021 o Recurso de Apelação, interposto contra a sentença prolatada pelo juízo
a quo
e, à unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada. No mérito, conheceu do recurso e lhe negou provimento.

O embargante fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 312, CPB, a pena de cinco (05) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de sessenta e dois (62) dias-multa

Insurge-se a defesa (ID: 7674493), alegando omissão e contradição no acórdão; em razão de que não fora apreciada a preliminar concernente ao fato do ora embargante ter sido processado pelo delito tipificado no art. 312 do CPB, vez que a conduta, enquanto Gestor Público, está prevista no Decreto-Lei nº 201/67, de forma que ocorreu violação ao princípio da especialidade, cabendo a nulidade de todos os atos posteriores ao recebimento da denúncia.

Alega a defesa, que o Acórdão incorreu em omissão na medida que deixou de justificar o quantum de aumento na pena-base, devendo se dar em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável; e que houve contradição em manter as circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do crime, que fundamentadas com elementos inerentes ao tipo penal.

Ao final, prequestiona toda a matéria aventada no recurso penal.

A Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos embargos declaratórios.

Assim instruídos, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos, no dia 27/01/2022.

É o relatório.

Belém, 31 de março de 2022.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, a matéria questionada, qual seja: sobre a preliminar de nulidade do processo em face a violação do devido processo legal, da absolvição do apelante ante a ausência de nexo causal e atipicidade da conduta por falta de dolo.

Leia-se trechos do Acórdão objurgado, que tratam exatamente do pleito objeto dos embargos declaratórios ora analisados:

(...)

1. O procedimento previsto no art. 2º do Decreto Lei nº 201/1967, que determina a notificação do acusado para apresentar defesa preliminar escrita antes do recebimento da denúncia, não se aplica a ex-detentor do mandato de prefeito municipal à época da exordial acusatória.

2. Julga-se procedente a imputação de peculato, na medida em que o recorrente na qualidade de Gestor Público, se apropriou de valores públicos em proveito próprio. No caso, o apelante, deliberadamente e por três vezes, sacou a quantia de R$ 75,000.00 (setenta e cinco mil reais), do Convênio 106/2002 realizado com a SEDUC em proveito próprio
,
incorrendo nas sanções do art. 312 do CP. Atitude dolosa bem evidenciada nos autos, a inviabilizar a absolvição.

3.
Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da
pena
, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da
pena
, não havendo qualquer reparo a ser feito
, restando, portanto, imune de reforma.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Resta claro que esta Corte de Justiça não vislumbrou qualquer ofensa aos dispositivos legais e princípios constitucionais vociferados pela defesa, pelos exatos termos e fundamentos deslindados no acórdão.

Vale citar trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ilustra o entendimento:

“(...)

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição apontados pelo embargante.

(Acórdão n. 993661, 20160020454102RAG, Relator: JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 181/187)
.

Nesse mesmo sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça:

1. Nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo que a jurisprudência desta Corte também os admite com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. Precedentes.

(...)

5. No caso em exame, não se verificam os vícios de omissão e obscuridade suscitados pela defesa, mas tão somente o intuito de rejulgamento da causa, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração. Impõe-se, assim, a rejeição do recurso integrativo.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1797895/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019).

Observa-se que a defesa quer revisitar matéria exaustivamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Conforme bem asseverou a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento em seu judicioso parecer, quando afirma que:

(...)

Quanto a alegação de ocorrência de omissão e contradição referente a dosimetria da pena, da leitura do acórdão objurgado, constata-se que as referidas teses, aduzidas no recurso de apelação (ID: 7674482), foram devidamente apreciadas, debatidas e rechaçadas de forma fundamentada, com amparo no entendimento jurisprudencial pátrio.

Desta feita, evidenciado que, sob o pretexto de haver contradição e omissão no julgado, nessa parte, o embargante busca, indisfarçavelmente, impugnar a decisão com o inequívoco intento de rediscutir o motivo que frustrou o não acolhimento do pedido formulado na peça recursal, o que não se coaduna com a via dos Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 619, CPP. Nesse sentido: EDcl no HC 679.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

Contudo, em relação ao pleito de inobservância ao princípio da especialidade, embora não efetivamente apreciado no acórdão objurgado, não merece amparo, posto que não evidenciado qualquer prejuízo ao embargante ao ser processado pelo crime descrito no art. 312 do CPB, inclusive, cuja pena máxima é a mesma do crime do art. 1°, I e II, do Decreto-Lei nº 201/67, de forma que o prazo prescricional se torna o mesmo, como firmada por esta Procuradoria de Justiça Criminal na manifestação (ID: 7674488).

Ademais, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente – culpabilidade e as consequências do crime -, foram devidamente fundamentadas e mantidas por esse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se vê do Acórdão objurgado, ocasião em que esmiucei detidamente as respectivas circunstâncias.

Por fim, sobre o pedido para que esta Corte se manifeste expressamente, para fins de prequestionamento, deixei claro o meu pronunciamento a respeito ao examinar as pretensões deduzidas o que dispensa qualquer outro comentário em separado, como pretende o embargante. Afinal, não se está aqui a produzir dissertação acadêmica e sim prestando jurisdição

Por todo o exposto, constatado que as teses arguidas pelo embargante, em seu recurso fora devidamente analisada, e não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada,
rejeito os embargos
.

É o voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 10/05/2022